Tribunal: TJSP
Processo: 0008100-61.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na espécie. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008100-61.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ANTONIO CARLOS BRENTEGANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008100-61.2019.8.26.0362 -Voto no 17937
2
VOTO No 17937
Apelação: 0008100-61.2019.8.26.0362
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu
Apelante: Antonio Carlos Brentegani
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA

CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ
em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da
Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente
incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria
concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na
espécie. Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 165/168, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recursos de apelação.
Alega o apelante que faz jus à cumulação do benefício
de auxílio-acidente, concedido anteriormente à Lei no 9.528/1997, que alterou a
redação do art. 86, parágrafo 3°, da Lei no 8.213/1997, o qual foi cessado por
ocasião de sua aposentadoria por invalidez em 2016. Entende que tem direito à
cumulação, pois quando da concessão do auxílio-acidente não existia tal vedação,
tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito. Pugna pelo provimento do recurso,
com fixação de honorários advocatícios em favor do seu patrono.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, recebia benefício de auxílio-acidente, concedido anteriormente à Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008100-61.2019.8.26.0362 -Voto no 17937
3
9.528/1997, que alterou a redação do art. 86, parágrafo 3°, da Lei no 8.213/1997.
Relata que o benefício foi cessado quando da aposentadoria por invalidez, em
16/05/2016, e, assim, requereu o restabelecimento do benefício acidentário e a
condenação da autarquia ao pagamento dos valores em atraso.
Comprovou-se nos autos que o INSS concedeu auxílio-
acidente ao segurado entre 19/04/1993 até 15/05/2016 (fls. 10), estando
aposentado desde 16/05/2016 (fls. 9).
Ao final sobreveio sentença, que julgou improcedente
a demanda.
Pois bem.
Com razão o MM. Juízo sentenciante.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Especial repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para
cumulação dos benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente, a lesão
incapacitante e o início da aposentadoria devem ter ocorrido antes da entrada em
vigor da MP 1.596-14/1997, que alterou o artigo 86, da Lei no 8.213/1991. Confira-
se:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-
ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2o E 3o, DA LEI
8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA
1.596-14/1997,
POSTERIORMENTE
CONVERTIDA
NA
LEI
9.528/1997.
CRITÉRIO
PARA
RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E
APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA
MP
(11.11.1997).
DOENÇA
PROFISSIONAL
OU
DO
TRABALHO.
DEFINIÇÃO
DO
MOMENTO
DA
LESÃO
INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO
CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE.
(...)
3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão
incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e
o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do
art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou concessão
de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008100-61.2019.8.26.0362 -Voto no 17937
4
disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do
recebimento
do
auxílio-acidente."),
promovida
em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que
posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997.
(...)
4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão
incapacitante em casos de doença profissional ou do
trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei
8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia do
acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a
data do início da incapacidade laborativa para o exercício
da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória,
ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para
este efeito o que ocorrer primeiro" (...).
5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o
marco legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no
acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a
concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a
aposentadoria concedida e mantida desde 1994.
6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp
1296673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 03/09/2012)
O mesmo entendimento foi reafirmado no enunciado
da Súmula 507:
Súmula 507: A acumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado
o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.
Vê-se, assim, que não socorre ao segurado a alegação
de que faria jus à cumulação de benefícios, uma vez que, segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação pretendida só é possível quando
ambos os benefícios, ou seja, tanto o auxílio-acidente como a aposentadoria,
tiverem sido concedidos antes da entrada em vigor da norma alteradora que vedou
a percepção cumulada.
Portanto, no caso em análise, embora o auxílio-
acidente tenha sido concedido anteriormente a 11/11/1997, a aposentadoria foi
concedida muito tempo depois, somente em 2016, já na vigência da norma
alteradora, o que impede a cumulação pretendida pelo segurado, sem que tal fato
represente retroatividade de lei.
Cabe esclarecer, ainda, que a Lei no 9.528/1997, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008100-61.2019.8.26.0362 -Voto no 17937
5
mesmo tempo em que vedou a cumulação do auxílio-acidente com qualquer
aposentadoria, determinou, na redação que conferiu ao artigo 31, da Lei no
8.213/1991, que o valor mensal do auxílio-acidente passaria a integrar o salário-de-
contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer
aposentadoria.
Assim, o auxílio-acidente de que gozava o recorrente
foi (ou, ao menos, deveria ter sido) considerado no cálculo da aposentadoria que
veio a substituí-lo.
Não há que se cogitar, nessa esteira, eventual
inconstitucionalidade da Lei no 9.528/1997.
Referido diploma legal, ao determinar a contabilização
do auxílio-acidente no cálculo do salário-de-contribuição, para fim de apuração do
salário-de-benefício de aposentadoria, ao invés de sua cumulação com esta, restou
por racionalizar o sistema.
Isso porque a “ratio” do auxílio-acidente é a
indenização do trabalhador pela diminuição de sua capacidade laborativa, a qual
implicará, como presume o legislador, a diminuição dos seus ganhos. Indeniza-se,
assim, o obreiro para que este mantenha a renda habitual que seu trabalho lhe
proporcionava.
Já a aposentadoria se trata de prestação que visa
substituir a renda do trabalhador. Nesse sentido, consistindo o ganho mensal do
obreiro na sua remuneração, diminuída pela restrição laborativa, mais a
indenização correspondente a essa perda da capacidade para o trabalho, afigura-se
lógico que a aposentadoria venha a suplantar essas duas parcelas, substituindo-as.
Em arremate, esclareça-se também que exatamente
em razão do princípio “tempus regit actum”, basilar em seara previdenciária,
considera-se vedada a cumulação dos benefícios. Isso porque, ao tempo da
aposentadoria, prestação concedida por último, era obstado o cúmulo das
prestações.
Assim, mesmo em se considerando que ao tempo do
primeiro benefício seria possível a cumulação, no momento em que a percepção
conjunta das prestações efetivamente deveria acontecer ela já não era mais
possível. Daí porque não haver se falar em violação a direito adquirido ou a ato
jurídico perfeito.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar o autor ao pagamento dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008100-61.2019.8.26.0362 -Voto no 17937
6
sucumbenciais, em razão do previsto no art. 129 da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator